Tribunal: TJES
Processo: 5001289-94.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-94.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ALTA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da condenação solidária, com o Estado do Espírito Santo, ao fornecimento de tratamento para internação compulsória de dependente químico.

2. O Município Apelante sustenta a ausência de resistência à pretensão, e que a obrigação pelo custeio de tratamento de alta complexidade deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, conforme as normas de regência do SUS e o Tema 793 do STF, de modo que não poderia o ente municipal ser condenado ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município deve arcar com os ônus sucumbenciais em demanda que visa à internação compulsória, considerando a repartição de competências administrativas do SUS (Tema 793 do STF) e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federados, o Poder Judiciário deve observar as regras de repartição de competências do SUS para o direcionamento do cumprimento da obrigação.

5. A internação compulsória de dependente químico é classificada como procedimento de alta complexidade, sendo atribuição administrativa do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R/2014.

6. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à judicialização. No caso, o Município não resistiu ao mérito do direito à saúde do paciente, limitando-se a questionar a responsabilidade administrativa pelo cumprimento da medida dentro do sistema de saúde.

7. Constatada a ausência de resistência à pretensão principal e a falta de atribuição administrativa do ente municipal para a execução do serviço postulado, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de resistência ao mérito do pedido de internação compulsória, somada à inexistência de atribuição administrativa do Município para o fornecimento de tratamento de alta complexidade (Tema 793/STF), afasta a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJES - Apelação Cível nº 5007175-65.2023.8.08.0030; 3ª Câmara Cível. Relator: Marianne Júdice de Mattos; Data: 09/10/2025;

TJES - Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030; 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Data: 01/04/2024; TJES – Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047; 1ª Câmara Cível, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001289-94.2025.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

RECORRIDO : FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE

ADVOGADA : EDNA APARECIDA RODRIGUES

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no recurso está relacionada à condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais em ação que visa à internação compulsória.

A sentença recorrida acolheu a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a fornecerem à parte beneficiária tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS, ressalvando que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO).

Além disso, condenou os entes Requeridos ao pagamento de honorários, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

O Município Apelante sustenta, em síntese, a ausência de resistência à pretensão, e que a obrigação pelo custeio de tratamento de alta complexidade deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, conforme as normas de regência do SUS e o Tema 793 do STF, de modo que não poderia o ente municipal ser condenado ao pagamento dos honorários.

Pois bem.

Embora a Constituição Federal estabeleça a responsabilidade solidária dos entes federados (arts. 23, II, e 196), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
, fixou a necessidade de se observar a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS) nas decisões judiciais.

No caso concreto, o objeto da ação de origem é a internação compulsória de dependente de químico, procedimento considerado de
alta complexidade
, e, portanto, de responsabilidade do ente
estatal
, conforme dispõe a Portaria SESA nº 90-R/2014 e a Lei nº 10.216/01.

Portanto, ainda que seja possível a inclusão do Município no polo passivo da demanda, em razão da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Tema 793/STF), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Além disso, o Município
não
resistiu integralmente ao mérito do direito à saúde do paciente, mas apenas à sua específica responsabilidade administrativa pelo custeio e cumprimento da medida.

Assim, se o ente municipal não deu causa à judicialização, no sentido de negar genericamente o direito à saúde, mas apenas questionou a quem cabia o cumprimento da obrigação dentro do sistema de saúde (regras de competência do SUS), deve ser provido o recurso para o fim de
afastar
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor Município Apelante.

Nesse mesmo sentido, os recentes julgados deste e. TJES:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Bruna Leite da Silva, determinou a internação compulsória de José Roberto da Silva, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 por réu, além de metade das custas processuais ao Município de Linhares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, apesar de não ter oferecido resistência ao pedido e não ser responsável pelo procedimento de internação; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado em honorários sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, recai sobre o Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014, não sendo atribuição do Município de Linhares. 3. A jurisprudência do STF (RE 855.178/SE – Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo sua inclusão no polo passivo, mas a imposição de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. 4.
A ausência de resistência do Município de Linhares ao pedido judicial, bem como sua não atribuição administrativa pela prestação do serviço, afastam a sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.
5. O Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar preliminares processuais e deu cumprimento à medida liminar de internação compulsória, sem apresentar resistência ao mérito do pedido, o que afasta a aplicação da sucumbência, segundo o princípio da causalidade. 6. A fixação de honorários advocatícios depende da existência de resistência à pretensão autoral, o que não se verifica no presente caso em relação aos entes apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação compulsória de dependente químico afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não implica, por si só, sua condenação em custas e honorários, devendo ser observadas as atribuições específicas previstas nas normas do SUS. 3. O Município não pode ser condenado ao pagamento de obrigação cuja competência para execução é atribuída exclusivamente ao Estado, conforme a organização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 114005 (Tema 1.002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, ApCiv nº 5001310-32.2021.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024; TJES, ApCiv nº 0022583-31.2016.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

(TJES - Apelação Cível nº
5007175-65.2023.8.08.0030
; 3ª Câmara Cível. Relator: Marianne Júdice de Mattos; Data: 09/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023).

(TJES - Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030; 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Data: 01/04/2024.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte, que devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 2. Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 3. Conforme definido no Tema nº 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 4.
A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.
5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. 6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 20 de maio de 2024. RELATOR

(TJES – Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047; 1ª Câmara Cível, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 06.06.2024)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.